Tribunal: TJDFT
Processo: 0746353-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746353-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILDA FERREIRA COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Nilda Ferreira Costa em face da r. decisão (ID 77592170) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em seu desfavor pelo Banco Votorantim S.A., indeferiu a gratuidade de justiça. O Diploma Processual Civil, no artigo 1.016, exige que o Agravo de Instrumento contenha, no ato de sua interposição, entre outros requisitos, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. A parte Agravante apresentou tempestivamente o recurso de Agravo de Instrumento, no entanto, deixou de juntar as razões em que se fundava a sua insurgência, ocorrendo, assim, a preclusão consumativa. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator